Tribunal: TJDFT
Processo: 0004832-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004832-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL, por meio da PROCURADORIA DE CONTENCIOSO EM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, para cumprir o disposto no art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 7 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador